Tribunal: STF
Processo: HC 241056
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MÃE DE CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. A necessidade de aplicação da lei penal caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    2. Agravo interno desprovido.